Tribunal: CARF
Processo: 12689.000261/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000261/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.422 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
AULIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 12/11/2007
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
(IPI).
MAJORAÇÃO
DE
ALÍQUOTA
PELO
DECRETO
N°
6.225/07.
ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. POSSIBILIDADE
As alíquotas de IPI, submetem-se à majoração mediante ato do Poder
Executivo, contudo ainda que a norma preveja vigência imediata, conforme
previsto no artigo art. 150, III, “b” e “c” c/c, § 1o, CF, sua exigência submete-
se ao princípio da anterioridade nonagesimal. Precedentes no STF na ADI
4661 MC/DF.
PIS-IMPORTAÇÃO E COFINS IMPORTAÇÃO. TRIBUTAÇÃO REFLEXA
INDEVIDA
Uma vez que a exigência de IPI nos termos apurados na autuação é indevida
em razão do desrespeito à anterioridade nonagesimal, indevidos também PIS-
IMPORTAÇÃO e COFINS-IMPORTAÇÃO por decorrem de tributação
reflexa, uma vez que a alíquota do IPI compôs a forma utilizada para o
montante das referidas contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima
- Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Marcos Antônio Borges, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Ricardo
Rocha de Holanda Coutinho, Wagner Mota Momesso de Oliveira (substituto convocado).

Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.422 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000261/2010-05

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário em face do acordão no 16-84.350 da 17o Turma
da DRJ/SPO que julgando improcedente a impugnação apesentada pelo Contribuinte manteve
integralmente lançamento de IPI, PIS-IMPORTAÇÃO e COFINS-IMPORTAÇÃO conforme
decisão abaixo:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 12/11/2007
ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE.
As alterações de alíquota de IPI, promovidas via Decreto, com fundamento legal no
Decreto-lei no 1.199, de 1971, são atos administrativos discricionários, submetidos aos
critérios de oportunidade e conveniência do Poder Executivo, plenamente legais, que
cumprem papel relevante na gestão da política econômica governamental.
As mudanças havidas na Constituição Federal, com a publicação da Emenda
Constitucional (EC) no 42, de 2003, em nada alteraram a discricionariedade prevista no
referido Decreto-lei. O prazo nonagesimal previsto pela EC aplica-se exclusivamente
aos casos de majoração de alíquotas implementadas por meio de lei específica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
A empresa AULIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ no 05.256.426/0001-24,
doravante AULIK, foi autuada para exigência de diferenças de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), PIS-Importação e COFINS-Importação, bem como das
respectivas multas proporcionais e juros moratórios, cujo valor total soma R$
27.223,50. A autuação teve como embasamento os seguintes fatos observados pela
fiscalização:
• Após o desembaraço das mercadorias objeto da Declaração de Importação (DI) no
07/1567558-0, registrada em 12/11/2007, contendo três Adições, a impugnante
apresentou pedido de retificação da DI e reconhecimento de direito de crédito, mediante
a formalização do processo administrativo no 12689.001439/2007-21;
• Em seu pedido afirmou que havia declarado de forma incorreta a alíquota do II da
Adição 001 como sendo 25%, quando o correto seria 20%;
• No entanto, quando da análise de seu pedido, a fiscalização constatou que a alíquota
do IPI também havia sido declarada de forma incorreta, já que a mercadoria objeto da
Adição 001 se enquadra no “Ex 02” (Aparelhos de reprodução de imagem e som em
disco por meio óptico ou optomagnético), do código de classificação fiscal (NCM)
8521.90.90, cuja alíquota do IPI é 25%, e não 15% como declarado;
•Como o IPI integra a base de cálculo das contribuições sociais, restaram também
diferenças não recolhidas a título de PISImportação e COFINS-Importação;
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.422 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000261/2010-05

• A interessada não concordou com essas exigências, motivo pelo qual coube à
fiscalização lavrar este auto de infração.
•Cientificada pela via postal da autuação em 05/04/2010 (fls. 62 e 63), a AULIK
apresentou impugnação e documentos em 05/05/2010 (fls. 65 a 184), e não em
30/05/2010 como afirmou a unidade preparadora (fl. 189). Alega que:
Imposto sobre Produtos Industrializados.
Dos fatos.
1. De início, apresentou um resumo dos fatos descritos pelo auto de infração;
2. Através do registro da DI no 07/1567558-0, em 12/11/2007, realizou a importação de
aparelhos de reprodução de imagem e som em disco óptico ou optomagnético, todos
classificados no código (NCM) 8521.90.90 da TIPI (Decreto no 6.006/2006);
Do direito.
Da afronta aos princípios da anterioridade nonagesimal e da segurança jurídica.
3. A Carta Magna exclui o IPI da anterioridade anual. Reproduziu legislação;
4. O princípio da segurança jurídica é explicitamente defendido pelo Texto Maior.
Reproduziu doutrina;
5. A Emenda Constitucional no 42/2003 trouxe sensíveis modificações e fortalecimento
ao princípio da anterioridade, ao incluir no artigo 150, III, a alínea “c”, assim, o IPI
obedece a anterioridade nonagesimal ou noventena. Reproduziu legislação, doutrina e
ementa de decisão do Poder Judiciário;
6. O Poder Executivo tem a prerrogativa de alterar a alíquota do imposto por Decreto,
mas desde que a alteração seja exigível noventa dias após a publicação do instrumento
normativo. Reproduziu doutrina;
7. Até a publicação do Decreto no 6.225/2007, todas as operações envolvendo produtos
classificados pela TIPI no código (NCM) 8521.90.90 eram tributados pela alíquota
15%, ou eram tributados pela alíquota zero (Ex 01);
8. A alteração de alíquota trazida pelo Decreto no 6.225/2007, ou seja, de 15% para
25%, não poderia ser exigida imediatamente após a publicação do Decreto, vez que tal
exigência afronta o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, bem como o
princípio da segurança jurídica;
9. Se o Decreto no 6.225/2007 foi publicado no Diário Oficial da União em 05/10/2007,
em atenção aos 90 dias assegurados pela Carta Magna, tal exigência só poderia ser
efetivada após 05/01/2008;
10. Como asseverado pelo próprio auditor fiscal, o desembaraço das mercadorias,
portanto, o fato gerador do IPI, ocorreu em 12/11/2007;
11. A exigência do IPI com alíquota de 25% antes de 05/01/2008 resultou em flagrante
afronta aos princípios da anterioridade nonagesimal e da segurança jurídica, que
norteiam as relações tributárias;
12. Conclui-se, portanto, que a alíquota exigível no momento do desembaraço aduaneiro
é a de 15%, e não a de 25%, eis que a majoração imposta pelo Decreto no 6.225/2007
ainda não poderia ser exigida;
PIS – IMPORTAÇÃO.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.422 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000261/2010-05

Dos fatos.
13. Repisou os principais fatos descritos pelo auto de infração;
Do direito.
Da afronta aos princípios da anterioridade nonagesimal e da segurança jurídica.
14. Repisou todos os argumentos que já haviam sido mencionados para justificar a
impossibilidade de exigência, pela fiscalização, da alíquota do IPI majorada pelo
Decreto no 6.225/2007, publicado no DOU em 05/10/2007, na data do desembaraço
aduaneiro das mercadorias objeto da DI no 07/1567558-0, ocorrido em 12/11/2007, em
razãodos princípios da anterioridade nonagesimal e da segurança jurídica;
Do recolhimento do PIS – Importação (Lei no 10.865/2004).
15. Concluindo-se pelo correto recolhimento do IPI pela alíquota de 15%, e não 25%,
não há que se falar em recolhimento a menor de PIS-Importação, vez que o respectivo
imposto integra a sua base de cálculo, conforme determina o artigo 7o da Lei no
10.865/2004;
16. Considerando que a alíquota do IPI aplicável ao presente caso é de 15%, não há
como admitir a procedência desta autuação, eis que tal exigência decorre de suposto
recolhimento a menor de IPI;
COFINS – IMPORTAÇÃO.
Dos fatos.
17. Repisou os principais fatos descritos pelo auto de infração;
Do direito.
Da afronta aos princípios da anterioridade nonagesimal e da segurança jurídica.
18. Repisou todos os argumentos que já haviam sido mencionados para justificar a
impossibilidade de exigência, pela fiscalização, da alíquota do IPI majorada pelo
Decreto no 6.225/2007, publicado no DOU em 05/10/2007, na data do desembaraço
aduaneiro das mercadorias objeto da DI no 07/1567558-0, ocorrido em 12/11/2007, em
razão dos princípios da anterioridade nonagesimal e da segurança jurídica;
Do recolhimento do COFINS – Importação (Lei no 10.865/2004).
19. Concluindo-se pelo correto recolhimento do IPI pela alíquota de 15%, e não 25%,
não há que se falar em recolhimento a menor de PIS-Importação, vez que o respectivo
imposto integra a sua base de cálculo, conforme determina o artigo 7o da Lei no
10.865/2004;
20. Considerando que a alíquota do IPI aplicável ao presente caso é de 15%, não há
como admitir a procedência desta autuação, eis que tal exigência decorre de suposto
recolhimento a menor de IPI;
Dos Pedidos.
21. Por todo o exposto, requer: i) sejam acolhidas as suas razões para que os presentes
autos de infração sejam julgados improcedentes, cancelando-se integralmente os
créditos tributários lançados; ii) caso assim não entendam os julgadores, devese abater
das autuações o crédito reconhecido no processo administrativo no 12689.001439/2007-
21, no valor de R$ 6.028,28, com as devidas atualizações
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.422 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000261/2010-05

É o relatório
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário
arguindo objetivamente o desrespeito aos princípios da anterioridade nonagesimal e da segurança
jurídica, bem como o dever de aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento da ADI no 4661/DF.
Aduz que Decreto no 6.225/07 que alterou alíquota do IPI para 25%, em que pese
ter como vigência a data da sua publicação em 05/10/2007, submete-se a regra da anterioridade
nonagesimal prevista no artigo 150, III, “c” da Constituição Federal. Assim, como o
desembaraço aduaneiro ocorreu em 12/11/2007 e a majoração contida do Decreto, nos termos do
princípio constitucional somente poderia ser exigida a partir de 05/01/2008, é ilegítima a
exigência da diferença de IPI, bem PIS-Importação e COFINS-Importação.
Este é o relatório.
Voto
Conselheira Keli Campos de Lima
, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Conforme se infere da leitura do Auto de Infração (fls.19) a autuação decorre da
aplicação das disposições contidas no Decreto no 6.225/07 publicado em 05/10/2007 que institui
a majoração da alíquota do IPI para produtos classificados no NCM 8521.909.90.
Verifica-se, ainda, no relatório da autuação realizado em 2010 (fls.23) que foi
aplicado pela fiscalização entendimento de a majoração de alíquota instituída pelo referido
decreto não se submeteria ao princípio da anterioridade nonagesimal e da não surpresa, por se
tratar de mera alteração feita dentro dos limites legalmente previstos, vejamos:
“(...)
Da exegese dos dispositivos supra, depreende-se que não houve qualquer afronta aos
princípios da anterioridade nonagesimal e da não surpresa, haja vista que a alíquota
combatida foi prevista em urn Decreto-lei de 1966 C/C outro Decreto-lei de 1971.
Destarte, desde 1971, ou seja, há trinta e seis anos, que está legalmente previsto que o
IPI incidente sobre produtos da posição 8521 da TIPI poderá variar, a critério do poder
executivo, de 0% a 40%.
No caso em tela, não se trata de majoração legal, mas sim, conforme demonstrado, de
mera alteração de alíquota feita pelo poder executivo dentro de limites legalmente
previstos.
(...)”
Ocorre que o entendimento aplicado pela fiscalização não deve prosperar.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.422 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000261/2010-05

Com efeito o Decreto n° 6.225/07 atende ao princípio da legalidade, com base nas
determinações constitucionais, pois para o imposto sobre produtos industrializados (IPI) admite-
se a alteração de alíquota por decreto, desde que obedecido o princípio da anterioridade
nonagesimal, conforme prescrito pelo art. 150, III, “b” e “c” c/c, § 1o da Constituição Federal.
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os
houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou
aumentou; (Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os
instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;
(...)
§ 1o A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153,
I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos
nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos
impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I
Contudo, no caso em apreço há que se reconhecer a inaplicabilidade da majoração
da alíquota instituída, uma vez que não observou o prazo mínimo de 90 (noventa dias) previstos
na Constituição, sendo certo que não se trata de apreciação de inconstitucionalidade, o que não
compete a este Colegiado, mas tão somente a aplicação dos comandos constitucionais conforme
precedente firmado pelo Supremo Tribunal no julgamento da ADI 4661 MC/DF, vejamos:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DECRETO – ADEQUAÇÃO.
Surgindo do decreto normatividade abstrata e autônoma, tem-se a adequação do
controle concentrado de constitucionalidade. TRIBUTO – IPI – ALÍQUOTA –
MAJORAÇÃO – EXIGIBILIDADE. A majoração da alíquota do IPI, passível de
ocorrer mediante ato do Poder Executivo – artigo 153, § 1o –, submete-se ao princípio
da anterioridade nonagesimal previsto no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da
Constituição Federal. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – IPI –
MAJORAÇÃO
DA
ALÍQUOTA
–
PRINCÍPIO
DA
ANTERIORIDADE
NONAGESIMAL – LIMINAR – RELEVÂNCIA E RISCO CONFIGURADOS.
Mostra-se relevante pedido de concessão de medida acauteladora objetivando afastar a
exigibilidade da majoração do Imposto sobre Produtos Industrializados, promovida
mediante decreto, antes de decorridos os noventa dias previstos no artigo 150, inciso III,
alínea “c”, da Carta da República.
(ADI 4661 MC / DF - DISTRITO FEDERAL MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO;
Julgamento: 20/10/2011; Publicação: 23/03/2012; Órgão julgador: Tribunal Pleno)
Assim, uma vez que o Decreto no 6.225/07 que alterou alíquota do IPI foi
publicado em 05/10/2007, de acordo com a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, III,
“c” da Constituição Federal, a majoração somente produz efeito após 90 dias da publicação, o
que não alcança os fatos geradores ocorridos em 12/11/2007 (registro da DI) objeto da presente
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.422 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000261/2010-05

atuação. Logo, insubsistente a exigência fiscal de IPI, bem como de PIS-Importação e COFINS-
Importação por decorrem de tributação reflexa, uma vez que a alíquota do IPI compôs a forma
utilizada para apuração das referidas contribuições.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar,
provimento ao Recurso Voluntário, exonerando a Recorrente dos valores de IPI, PIS-Importação
e COFINS-Importação, multa e juros.
Este é o voto.
documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima

Fl. 233
DF CARF MF
Original